Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-45.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HERON MARINHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA. RECURSO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a declaração de extinção da punibilidade quando a vítima exerce o direito de representação criminal no prazo de seis meses, contado do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, nos moldes do art. 103 do Código Penal e do art. 38 do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 76 da Lei 9.099/95, sustentando que a transação penal não lhe foi ofertada. Pede a reforma do acórdão para que seja ofertado o referido acordo ao insurgente; b) artigo 100, § 2o, do Código Penal, defendendo que a ausência de queixa crime nos autos acarreta a extinção da punibilidade; c) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, requerendo a absolvição quanto ao crime de injúria preconceituosa, ao argumento de que a sentença de primeiro grau extinguiu a punibilidade e transitou em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 76 da Lei 9.099/95, porque referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.477.450/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). No que tange à mencionada ofensa aos artigos 100, § 2o, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, não merece trânsito o recurso, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais sobre a extinção da punibilidade, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020